Tribunal: CARF
Processo: 18186.726464/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726464/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.889 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO FERRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os requisitos
exigidos para a dedutibilidade em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto e Wilderson Botto. Ausente,
justificadamente, o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 27/29):
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726464/2018-11
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.889 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726464/2018-11

formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 6.462,50, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$ 23.500,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Foi efetuada a glosa de despesas médicas referentes a MEDSPORTS
SERVICOS MEDICOS LTDA, ANA CAROLINA DUBOC MIZIARA
SOARES NAKAZONE e SERGIO NAKAZONE JUNIOR, por falta de
comprovação.
Cientificado(a) do lançamento em 24/08/2018, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 24/09/2019.
O contribuinte não concorda com o lançamento conforme fl4 e apresenta documentos de
fls. 8 a 15:

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 21/05/2021 - sexta-feira (fls. 36), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 22/06/2021, recurso voluntário (fls. 40/46), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que os recibos e documentos já apresentados, em
relação aos profissionais contratados, cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar a prestação dos serviços. Cita jurisprudência do CARF neste sentido. Quanto à
Mesports Serviços Médicos Ltda., afirmar que a empresa consta como baixada e assim, não teve
como solicitar a cópia do recibo posteriormente ao serviço prestado. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 47/52.
Em 23/11/2022, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem promovesse a juntada de cópia completa da DAA/2014 apresentada pelo contribuinte
(fls. 55/56), diligência devidamente cumprida em 24/01/2023 (fls. 58/70), retornando-me os
autos para prosseguimento do julgamento em 20/03/2023 (fls. 72).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.889 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726464/2018-11

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga aos profissionais Ana Carolina
Duboc Miziara Soares Nakazone (R$ 12.300,00) e Sérgio Nakazone Junior (R$ 8.000,00), e à
Medsports Serviços Médicos Ltda. (R$ 3.200,00), por falta da indicação dos beneficiários dos
serviços prestados e comprovação das despesas realizadas com a empresa Medsports,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2014.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 27/29), e atendo-se
às informações contidas no lançamento (fls. 19/23), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a fiscalização requereu justificativas
sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado o cumprimento dos
requisitos necessários a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80 do
RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo
no que tange à prestação dos serviços e aos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.889 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.726464/2018-11

ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se no
valor probante dos recibos como suficientes para justificar as deduções pleiteadas, contudo sem
justificar ou demonstrar a efetividade dos serviços realizados, situação que, ao meu sentir,
poderia ter sido suprida com declarações emitidas pelos profissionais contratados, contendo
todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99, incluindo-se aí, por relevante, a
indicação dos beneficiários e/ou pacientes, informação não contemplada na cópias dos
recibos que instruem a peça recursal (fls. 8/15), sobretudo diante do registro de
dependentes informados na declaração de ajuste anual (fls. 58/69), além de não apresentar
qualquer documento das despesas havidas e/ou pagamentos realizados à Medsports Serviços
Médicos Ltda. – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com
a legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 76
DF CARF MF
Original